Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727389-83.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: ISIANE ALVES DA SILVA, ADRIANO BATISTA DE ARAUJO, ROQUE CARNEIRO LIMA, JOSE ANSELMO COELHO DE OLIVEIRA, MARIA IRENE FORTES DE OLIVEIRA, FLORIPES CARRILHO DE CASTRO GONCALVES DA SILVA, FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, SALOMAO ALVES, ESTHER RODRIGUES DE CASTRO ALVES, LUCINEIDE CORDEIRO LIMA, MARIA APARECIDA SILVA DESPACHO DIRECIONAL ENGENHARIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado sumular 7 do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 21385306, e determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014